Tribunal: TJDFT
Processo: 0723363-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723363-32.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 74639693. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id. 75415855) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator